Tribunal: TCU
Processo: 024.143/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 148/2022-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 024.143/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mônica Rosa Focesi (XXX.775.597-XX); Prefeitura Municipal de Paulínia - SP (45.751.435/0001-06) 1.2. Unidade: Prefeitura de Paulínia/SP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há VISTA esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Fundo Municipal de Saúde de Paulínia/SP, em razão do não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) s/no , de 9/12/2010 (peça 6), firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia/SP e o Ministério da Saúde, com o intuito de solucionar impropriedades constantes do Relatório de Auditoria do Denasus 5288 (peça 4), referente à utilização indevida de recursos do Programa de Atenção Básica (PAB) em pagamento de despesas municipais, caracterizando desvios de objeto ocorridos nos exercícios de 2001 a 2006. Considerando que as justificativas apresentadas por Mônica Rosa Focesi afastaram as irregularidades que motivaram a instauração desta TCE e a audiência daquela responsável; considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em pareceres uniformes, opinaram pelo acatamento das justificativas da ex-gestora acima mencionada e pela regularidade com ressalvas de suas contas, com quitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: acolher as justificativas apresentadas por Mônica Rosa Focesi; julgar regulares com ressalvas as contas de Mônica Rosa Focesi e dar-lhe quitação; encaminhar cópia deste Acórdão, bem como dos pareceres da SecexTCE e do MPTCU (peças 58/61), à responsável, à Prefeitura de Paulínia e ao Fundo Nacional de Saúde.